Tribunal: TJDFT
Processo: 0702778-93.2020.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DURANTE O CURSO PROESSUAL. QUITAÇÃO. REVERSÃO DA MEDIDA. RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Alienação fiduciária é o negócio jurídico pelo qual o devedor fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor fiduciário da propriedade resolúvel de coisa imóvel (art. 22 da Lei 9.514/1997). A propriedade fiduciária se resolve somente com o pagamento integral da dívida e dos seus encargos (art. 25 da Lei 9.514/1997). Por outro lado, vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o devedor fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário após o cumprimento das providências legais (art. 26 da Lei 9.514/1997).
2. Caso em que, encontrando-se pendente controvérsia judicial em que se discutia o valor da dívida, o credor fiduciário promoveu a execução extrajudicial da garantia, resolvendo o contrato e consolidando a propriedade do imóvel em seu favor durante o curso do processo. Ainda que legítimo o procedimento, autorizado pela legislação pertinente, não poderia ignorar que, movida ação de revisão de contrato e havendo discussão jurídica pendente sobre o débito, a resolução do contrato com a retomada do bem interferia diretamente no objeto do processo, podendo frustrar o próprio direito de fundo discutido. E como observado, influência possível não apenas em razão do resultado do julgamento, mas do próprio ajuste e posterior quitação do contrato. Cabe relembrar, nesse contexto, a necessidade de ser respeitada a probidade e a boa-fé nas relações negociais (art. 422 do Código Civil) e em âmbito judicial (art. 5° do CPC/2015). A boa-fé objetiva, cláusula geral e vinculante, propicia a proteção da confiança e afasta a possibilidade de conduta desarrazoada por parte dos contratantes/litigantes. A vedação do comportamento contraditório também decorre do princípio da boa-fé objetiva e visa assegurar que as partes tenham as suas legítimas expectativas respeitadas. Atuação que deve ser avaliada sob denominada ética da situação e à luz do princípio da boa-fé objetiva, que produz efeitos dentro e fora do processo. Manutenção da responsabilidade da instituição financeira pela reversão da medida.
3. Recurso conhecido e desprovido.